Tribunal: TJES
Processo: 5004113-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004113-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAQUEL LIRA DOS SANTOS DA SILVA e outros

AGRAVADO: TEREZINHA ALICE DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita aos agravantes em reconvenção. Na ação originária, os recorrentes, adquirentes de imóvel de terceiro sem título de propriedade válido, pleiteiam reconvenção para ressarcimento de valores pagos, indenização por benfeitorias e danos morais. O benefício foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes atendem aos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, notadamente a comprovação de hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes nos autos indicam ausência de hipossuficiência financeira.

Os agravantes não apresentam documentos contemporâneos que demonstrem despesas extraordinárias ou ordinárias capazes de inviabilizar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A análise dos contracheques juntados demonstra que o recorrente percebe rendimentos líquidos mensais cerca de R$ 8.171,16, valor incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

As despesas comprovadas somam R$ 1.391,05 mensais, insuficientes para justificar a concessão do benefício, especialmente considerando o patrimônio declarado e o padrão de vida dos agravantes.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado analise elementos concretos para aferir a necessidade da assistência judiciária gratuita, mesmo sem impugnação da parte adversa (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno, prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando não demonstrada a hipossuficiência financeira da parte, sendo possível ao magistrado realizar análise concreta dos elementos apresentados para aferir a necessidade do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 2/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004113-73.2024.8.08.0000

AGVTE
:
RAQUEL LIRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTRO

AGVD
A
:
TEREZINHA ALICE DA COSTA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno, eis que
irresignados com a decisão monocrática ID 9316860, na qual julg
uei
prejudicado o agravo de instrumento, ante a prolação de sentença no Juízo de Origem.

Inicialmente,
observo que das informações prestadas no ID 10892260
, após a prolação da sentença, opostos embargos de declaração, o d. Juízo os acolheu para tornar sem efeito a sentença
antes
proferida.

Desse modo, vez que o d. Juízo anulou a sentença na qual embasei o pronunciamento para prejudicar o agravo,
reconsidero a decisão monocrática,
passando a análise das razões do agravo
de instrumento
.

P
retendem os agravantes a reforma da decisão proferida pelo Juízo Singular e a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Trata-se os autos de origem de ação reivindicatória, ajuizada pela ora agravada, vez que referente ao imóvel lote 20 da quadra 260, do bairro Recanto da Sereia, loteamento Praia do Sol, adquirido por sua genitora aos 14/05/1980 e transferido para si após inventário concluído em 28/02/2012; fora adquirido pelos requeridos, ora agravantes, de
persona

non domini.

Os requeridos apresentaram contestação e reconvenção na qual pretendem a condenação dos denunciados à lide ao pagamento de cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ou a devolução dos valores pagos na compra do imóvel; além de indenização a título de benfeitorias no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); alternativamente, pretendem a devolução dos valores pagos na compra do imóvel (R$ 11.000,00) em valores atualizados; indenização por danos morais em R$ 30.000,00; indicando na reconvenção o valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Com isso, após intimação das partes para comprovarem fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, o d. Juízo indeferiu o pedido, objeto do presente recurso.

Pois bem.
Observo que anexo ao agravo, o
s
recorrente
s
limit
aram
-se a colacionar os mesmos documentos apresentados na ação originária, não cuidando de apresentar novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar sua situação de miserabilidade.

O
utrossim, pelos documentos coligidos aos autos, não há provas de despesas dos recorrentes, lado outro, seus contracheques comprovam o recebimento de vencimentos líquidos de cerca de R$ 8.171,16 (oito mil, cento e setenta e um reais, e dezesseis centavos) – mês referência fev/2024, já com os descontos de empréstimos, pensões, dentre outros.

Da Declaração de Imposto de Renda anexada, constam os valores recebidos a título de salário pelo Sr. Luiz Carlos, estando a Sra. Raquel Lira como dependente, contudo dentre os bens e valores declarados só observo a declaração de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em espécie; nem o imóvel residencial objeto da lide ou o veículo constam da mesma.

Como comprovantes de despesas há, referentes ao mês de fev/2024: IPTU no valor de R$ 315,34; conta de água no valor de R$ 54,99; telefone de R$ 240,00; internet de R$ 150,00; R$ 69,90 e R$ 71,32; energia de R$ 351,09 e TV por assinatura de R$ 133,41. Totalizando: R$ 1.391,05 (mil trezentos e noventa e um reais, e cinco centavos).

Logo, não há como conceber que o pagamento das despesas do processo sejam capazes de causar prejuízos ao sustento dos recorrentes.

Por fim, pelo endereço residencial do agravante, não revela moradia compatível com a hipossuficiência alega.

Tais elementos, a meu entendimento, são suficientes para comprovar a ausência da hipossuficiência alegada.

É de se registrar que inexiste parâmetro legal para ser aferida a condição de miserabilidade da parte que ingressa com a demanda, por isso é feita a análise das alegações com os documentos apresentados.

O
C. STJ já reconheceu a possibilidade do Magistrado determinar a comprovação do estado de hipossuficiência financeira quando não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento do beneplácito, independentemente de impugnação da parte adversa, vejamos:

“
[...]
2.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...](AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

N
ão bastasse, também não foram j
untados documentos comprobatórios de
suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda,
nem comprovação de gastos com os medicamentos,

que

se
somadas ao pagamento das custas iniciais, inviabilizariam o seu sustento e o de sua família, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suma, relacionando o salário líquido percebido pelo recorrente, no valor de
R$
8.171,16 (oito mil, cento e setenta e um reais, e dezesseis centavos
) –
mês referência fev/2024
, já
com os descontos de empréstimos, pensões, dentre outros;
com os comprovantes de despesas anexados nos autos, totalizado cerca de
R$ 1.391,05 (mil trezentos e noventa e um reais, e cinco centavos),
concluo que os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a hipossuficiência financeira.

Diante des
t
as considerações, conheço do
r
ecurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

J
ulgo prejudicado o agravo interno de ID 9820290.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.